Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701334-85.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO PHD DE ENSINO LTDA AGRAVADO: INGRYD CARVALHO CABRAL PAIAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO PHD DE ENSINO LTDA (exequente) em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0706403-85.2022.8.07.0006, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da parte devedora junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). A agravante sustenta o cabimento da consulta, uma vez que a utilização do sistema possibilita a recuperação de seus créditos. Alega perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto está caracterizada a necessidade de realização da medida para a satisfação dos valores devidos. Afirma a plausibilidade de seu direito e a verossimilhança das alegações. Pede a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a pesquisa no sistema SNIPER vinculado ao juízo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial. A ferramenta visa cooperar para resolver um dos principais obstáculos processuais: a execução e cumprimento de sentença, especialmente quando implicam o pagamento de dívidas, devido à complexidade em localizar bens e ativos. Sobre o tema, cito o seguinte precedente desta Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DE COOPERAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS. POSSIBILIDADE. 1. Pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa-fé e isonômica de todos os atores processuais e, especificamente, do juiz, tudo visando à tutela jurisdicional específica, célere e adequada. 2. Cabe ao Judiciário auxiliar a parte na busca de bens do devedor, em atenção ao princípio da cooperação. Para tanto, foram disponibilizados sistemas de acesso exclusivo do Judiciário, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, dos quais é impossível a busca diretamente pela parte. Ademais, não há incompatibilidade de pesquisa via SNIPER com os sistemas dos Juizados Especiais. Precedente: Acórdão n.o 1682215. 3. O indeferimento da diligência acaba por privilegiar o inadimplemento do devedor em detrimento ao direito do credor de ver seu crédito satisfeito, não trazendo utilidade e eficácia à sentença de mérito anteriormente proferida. 4. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para determinar a pesquisa de bens da parte devedora/agravada por meio do sistema SNIPER, a ser efetivada pelo juízo de primeiro grau. Sem custas e honorários. (Acórdão 1756255, 07015395120238079000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nada obstante, na espécie, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado na turma. Isso porque, ao consultar os autos principais, constata-se que foram deferidas inúmeras pesquisas pelos sistemas disponíveis, SISBAJUD e RENAJUD (ID155397516 e 160555007) inclusive com bloqueio parcial de valores (ID 160555007). Igualmente, fora expedido mandado de penhora e avaliação (ID 170915583). Portanto, o mero indeferimento da pesquisa solicitada não acarreta perigo de dano, uma vez que outras medidas podem ser deferidas para satisfazer o crédito reclamado. Nesse contexto, não vejo a presença do periculum in mora. Assim, sendo essencial a presença simultânea dos requisitos para a concessão da medida liminar, a ausência de um deles impõe reconhecer o indeferimento do pedido. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito